Tribunal: TJMT
Processo: 1023314-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO JOHN DEERE S/A, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de no 0001871-30.2012.8.11.0045, proposta em face de SANTO FLECK GOMES E OUTRO(S), suspendeu o processo e, consequentemente, a expropriação dos bens dados em garantia da operação de crédito objeto do contrato firmado entre as partes.
Para tanto, o agravante, em apertada síntese, insiste que a pendência de julgamento da ação revisional proposta pelos agravados não poderia ensejar a suspensão do processo executivo.
O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 66354992).
Contrarrazões da parte agravada à id. 70122472, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
A rigor do artigo 932, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, cumpre negar ou dar provimento ao recurso contrário à Súmula dos Tribunais Superiores e Locais, e Acórdão dos Tribunais Superiores submetidos ao rito dos recursos repetitivos.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni:
O relator tem poderes para dirigir o processo (art. 932, I, VII e VIII, 933 e 938, CPC), para decidir questões incidentais (art. 932, II e VI, CPC) e para decidir o próprio recurso em determinadas situações (art. 932, III, IV, e V, CPC. Nesse último caso, trata-se de expediente que visa abreviar o julgamento de recursos inadmissíveis, compatibilizar as decisões judiciais e racionalizar a atividade judiciária. A Constituição não determina o juiz natural recursal. O Código de Processo Civil, no entanto, define o juiz natural recursal como sendo o órgão colegiado do tribunal a que compete o conhecimento do recurso. Nesse sentido, o relator, alçando mão do art. 932, CPC, apenas representa o órgão fracionário – a possibilidade de decisão monocrática representa simples delegação de poder do colegiado ao relator. O relator tem o dever de julgar o recurso monocraticamente, preenchido os requisitos inerentes à espécie, porque aí estará prestigiando a autoridade do precedente (arts. 926 e 927, CPC) e patrocinando sensível economia processual. Pode o relator julgar monocraticamente qualquer espécie recursal a partir do art. 932, CPC, podendo inclusive invocá-lo para decidir a remessa necessária (súmula 253, STJ:”o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário”)e para, em sendo o caso, decidir questões concernentes a processos de competência originária. O relator deve exercer seus poderes de ofício, independentemente de requerimento de quaisquer das partes. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na espécie, é possível verificar, de plano, que o presente recurso não merece prosperar.
O agravante se insurge contra a decisão que suspendeu a execução, na origem, em face da dúvida razoável que paira acerca do valor da execução e a formulação de pleitos expropriatórios em desfavor da parte executada, ora agravada.
Ocorre que, além da dívida estar garantida, resta pendente o julgamento do recurso interposto pelo próprio agravante em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação também por ele interposto, que pode alterar substancialmente o quantum debeatur da demanda executiva, caso seja provido.
Assim, nos termos dos artigos 921, I e 313, V, “a”, ambos do CPC, agiu com prudência o magistrado singular ao suspender o trâmite da execução até a confirmação do valor devido, especialmente diante do pedido de expropriação em face dos executados.
Acerca do assunto, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:
“PROCESSO CIVIL – Suspensão da execução de título executivo extrajudicial – Trânsito em julgado e início da fase de liquidação de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional que discute o negócio jurídico subjacente ao título (mútuo bancário) – Admissibilidade – Hipótese em que o recálculo da dívida nos termos do julgado revela prejudicialidade externa, retirando temporariamente a liquidez do título excutido até a apuração do "quantum debeatur", sem prejuízo dos atos processuais praticados – Aplicação do art. 313, V, "a" c.c. art. 921, I, do CPC/2015 - Deferimento da suspensão pretendida pelos executados - Recurso provido”. (AI no. 2098275- 91.2016.8.26.0000, 20a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Álvaro Torres Júnior, julgado em 12/09/2016, DJe de 20/09/2016) (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. Consoante o art. 784, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC), a existência de ação em que se discute o débito não impede o credor de promover a execução. Nesse sentido, o simples ajuizamento de ação revisional não tem o condão de extinguir a execução conexa, ou mesmo de retirar a liquidez do título que embasa a pretensão executiva. Por outro lado, tendo em vista que a mora dos devedores foi provisoriamente afastada (até a liquidação de eventual débito), prudente a suspensão da demanda executiva até que seja apurado o montante (em tese) devido. Agravo de instrumento parcialmente provido. Unânime”. (TJ-RS - AI: 70081120552 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2019) (g.n.)
No mesmo sentido, nossos precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO REVISIONAL - POSSIBILIDADE - ARTIGOS 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, E 921, INCISO I, DO CPC/2015 - QUANTUM DEBEATUR QUE PASSOU A DEPENDER DO RESULTADO FINAL DE OUTRA CAUSA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se há alta probabilidade de o resultado final de Ação Revisional influenciar no quantum debeatur da Execução, é cabível a suspensão desta última até o trânsito em julgado da primeira, de acordo com os artigos 313, inciso v, alínea “a”, e 921, inciso I, do CPC/2015”. (N.U 1001697-66.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017) (g.n.)
Ademais, como frisado na decisão liminar, o valor executado, frente à notória capacidade econômica do agravante, não trará prejuízos enquanto se aguarda o desfecho do imbróglio.
Por tais razões, não há nada o que reparar na decisão de base.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.